Tribunal: TJPA
Processo: 0026806-13.2016.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO - PDP. RECURSO DO AGRAVANTE. PEDIDO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO. PLAUSIBILIDADE. NÃO HÁ LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A RESPALDAR O PROCESSO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO, TAMPOUCO HÁ DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DOS FATOS A LASTREAR A APLICAÇÃO DA PENALIDADE. INVIÁVEL A IMPOSIÇÃO DE FALTA GRAVE AO DETENTO, À MINGUA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO E TÃO SOMENTE COM BASE NO RELATÓRIO DA CASA PENAL. A PUNIÇÃO INDISCRIMINADA DE TODOS OS DETENTOS QUE SE ENCONTRAVAM COM UNIFORMES RASGADOS, SEM IDENTIFICAR A CONDUTA DE CADA UM DELES, SEM TESTEMUNHAS E UNICAMENTE COM BASE NO RELATÓRIO GENÉRICO DA CASA PENAL, LIMITADO A TRANSCRIÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS, REPRESENTA PUNIÇÃO AUTOMÁTICA E COLETIVA, VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. APLICAÇÃO DO ART. 45, § 3º, DA LEI DE EXECUÇÕES. AGRAVO PROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL, COM A ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO. UNÂNIME.I. No decisum guerreado, o juízo agravado se baseia apenas no relatório do processo disciplinar para homologar a falta grave, procedimento este que foi realizado somente com a oitiva do agravante, que negou os fatos, afirmando que seu uniforme teria rasgado pelo uso natural, pois como possuiria apenas um, as constantes lavagens teriam desgastado o tecido. Por outro lado, também não foi ouvida nenhuma testemunha, as quais foram dispensadas durante a instrução do feito. O processo administrativo penitenciário também foi conduzido de forma genérica, apurando a suposta falta grave cometida por vários detentos, sem individualizar a conduta de cada um deles, nem tampouco descrever em que contexto a falta grave foi supostamente praticada e porque tais atos teriam subvertido a ordem e a disciplina da casa penal. Tais máculas prejudicam o exercício do direito de defesa do agravante, que se viu condenado no processo penitenciário, cujo relatório, posteriormente homologado em juízo, apenas destaca que o apenado ?rasgou o uniforme?, sem explicar ?como? e nem o ?porque?. Não há lastro probatório mínimo a respaldar o processo administrativo penitenciário, tampouco há descrição satisfatória dos fatos a lastrear a aplicação da penalidade, de modo que, a imposição de falta grave ao detento, à mingua de elementos de convicção e tão somente com base no relatório da casa penal, não representa o melhor direito. Precedentes;II. A punição indiscriminada de todos os detentos que se encontravam com uniformes rasgados, sem identificar a conduta de cada um deles, sem testemunhas e unicamente com base no relatório genérico da casa penal, limitado a transcrição dos dispositivos legais, representa punição automática e coletiva, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 45, § 3º, da LEP). Agravo provido, acompanhando o parecer ministerial, anulando-se o processo disciplinar penitenciário. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
ACÓRDÃO N°:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 0026806-13.2016.8.14.0401.
AGRAVANTE: ALISSON CLEITON SOARES BEZERRA.
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO - PDP. RECURSO DO AGRAVANTE. PEDIDO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO. PLAUSIBILIDADE. NÃO HÁ LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A RESPALDAR O PROCESSO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO, TAMPOUCO HÁ DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DOS FATOS A LASTREAR A APLICAÇÃO DA PENALIDADE. INVIÁVEL A IMPOSIÇÃO DE FALTA GRAVE AO DETENTO, À MINGUA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO E TÃO SOMENTE COM BASE NO RELATÓRIO DA CASA PENAL. A PUNIÇÃO INDISCRIMINADA DE TODOS OS DETENTOS QUE SE ENCONTRAVAM COM UNIFORMES RASGADOS, SEM IDENTIFICAR A CONDUTA DE CADA UM DELES, SEM TESTEMUNHAS E UNICAMENTE COM BASE NO RELATÓRIO GENÉRICO DA CASA PENAL, LIMITADO A TRANSCRIÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS, REPRESENTA PUNIÇÃO AUTOMÁTICA E COLETIVA, VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. APLICAÇÃO DO ART. 45, § 3º, DA LEI DE EXECUÇÕES. AGRAVO PROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL, COM A ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO. UNÂNIME.
I. No
decisum
guerreado, o juízo agravado se baseia apenas no relatório do processo disciplinar para homologar a falta grave, procedimento este que foi realizado somente com a oitiva do agravante, que negou os fatos, afirmando que seu uniforme teria rasgado pelo uso natural, pois como possuiria apenas um, as constantes lavagens teriam desgastado o tecido. Por outro lado, também não foi ouvida nenhuma testemunha, as quais foram dispensadas durante a instrução do feito. O processo administrativo penitenciário também foi conduzido de forma genérica, apurando a suposta falta grave cometida por vários detentos, sem individualizar a conduta de cada um deles, nem tampouco descrever em que contexto a falta grave foi supostamente praticada e porque tais atos teriam subvertido a ordem e a disciplina da casa penal. Tais máculas prejudicam o exercício do direito de defesa do agravante, que se viu condenado no processo penitenciário, cujo relatório, posteriormente homologado em juízo, apenas destaca que o apenado ¿
rasgou o uniforme¿
, sem explicar
¿como¿
e nem o
¿porque¿.
Não há lastro probatório mínimo a respaldar o processo administrativo penitenciário, tampouco há descrição satisfatória dos fatos a lastrear a aplicação da penalidade, de modo que, a imposição de falta grave ao detento, à mingua de elementos de convicção e tão somente com base no relatório da casa penal, não representa o melhor direito. Precedentes;
II. A punição indiscriminada de todos os detentos que se encontravam com uniformes rasgados, sem identificar a conduta de cada um deles, sem testemunhas e unicamente com base no relatório genérico da casa penal, limitado a transcrição dos dispositivos legais, representa punição automática e coletiva, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 45, § 3º, da LEP).
Agravo provido
, acompanhando o parecer ministerial, anulando-se o processo disciplinar penitenciário. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 15 de dezembro de 2020.
DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

ALISSON CLEITON SOARES BEZERRA
, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que reconheceu a prática de falta grave e homologou o Processo Disciplinar Penitenciário, aplicando-lhe a pena de advertência, interpôs o presente
Agravo em Execução Penal
, objetivando a reforma do
decisum
guerreado.

Em suas razões, a defesa alegou que o Juízo da Vara de Execuções Penais se equivocou ao homologar o Processo Disciplinar Penitenciário, aplicando a pena de advertência ao agravante, pois o procedimento estaria baseado unicamente na comunicação do chefe da segurança, relatando que vários detentos da casa penal teriam rasgado seus uniformes. Alega que no bojo do processo disciplinar teriam sido dispensadas as testemunhas e que não teria sido individualizada a conduta de cada detento, inviabilizando o exercício da ampla defesa.

No mais, a defesa sustenta que o fato seria atípico à míngua de previsão taxativa na Lei de Execuções Penais e que eventual punição ao agravante implicaria na regressão de regime, impedindo outros benefícios.
Ao final, requereu que seja

dado provimento ao presente agravo em execução penal, declarando-se a nulidade do processo administrativo penitenciário.

Ad argumentandum tantum
, postulou pela desclassificação para falta leve.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do agravo. Mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos, os autos foram encaminhados ao
custos legis,
o qual
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulada a decisão e o agravante absolvido da falta grave.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.
V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
Pugna a defesa, em suma, pela anulação do processo administrativo penitenciário ou pela desclassificação para falta leve.

In casu
, foi instaurado Procedimento Disciplinar Penitenciário em face do apenado, para apurar o cometimento de falta grave consistente em danificar o uniforme. Na ausência de previsão legal expressa, o agravante foi condenado por
subversão da ordem ou a disciplina
, tendo a decisão homologatória sido prolatada nos seguintes termos:
"(...) O procedimento juntado aos autos, concluiu pela configuração de falta grave em desfavor do apenado, tendo a SUSIPE comunicado através do relatório de Ref. mov. 27.1 que não só o apenado em tese, mas outros da mesma casa penal rasgaram seus uniformes. Isto posto, sendo o caso de SUBVERSÃO A ORDEM, não restam dúvidas de que o apenado incidiu no disposto do art. 50, I da LEP, razão pela qual RECONHEÇO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE, HOMOLOGO O PDP E DETERMINO A ADVERTÊNCIA do (a) apenado (a) em relação à necessidade da observância dos deveres inerentes ao seu regime de cumprimento de pena, baseado em sua responsabilidade e condições pessoais. Considerando que a falta grave do (a) apenado (a) se deu quando da custódia no regime mais gravoso, DETERMINO A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO SEM ALTERAÇÃO DE DATA-BASE".

Analisando as razões do agravo, bem como o parecer ministerial, entendo que assiste razão ao agravante. Deveras, no
decisum
ora guerreado,
o juízo agravado se baseia apenas no relatório do processo disciplinar para homologar a falta grave
, procedimento este que foi realizado somente com a oitiva do agravante, que negou os fatos, afirmando que seu uniforme teria rasgado pelo uso natural, pois como possuiria apenas um, as constantes lavagens teriam desgastado o tecido. Por outro lado, também não foi ouvida nenhuma testemunha, as quais foram dispensadas durante a instrução do feito.

O processo administrativo penitenciário também foi conduzido de forma genérica, apurando a suposta falta grave cometida por vários detentos, sem individualizar a conduta de cada um deles, nem tampouco descrever em que contexto a falta grave foi supostamente praticada e porque tais atos teriam subvertido a ordem e a disciplina da casa penal. Tais máculas prejudicam o exercício do direito de defesa do agravante, que se viu condenado no processo administrativo, cujo relatório, posteriormente homologado em juízo, apenas destaca que o apenado
¿rasgou o uniforme¿
, sem explicar
¿como¿
e nem o
¿porque¿
.

Desta feita, não há lastro probatório mínimo a respaldar o processo administrativo penitenciário, tampouco há descrição satisfatória dos fatos a lastrear a aplicação da penalidade, de modo que, a imposição de falta grave ao detento, à mingua de elementos de convicção e tão somente com base no relatório da casa penal, não me parece o melhor direito. Há que se ter processo administrativo regular e válido, com a descrição precisa dos fatos e das provas em que se fundamenta a acusação, do contrário a anulação do procedimento é medida que se impõe.

Há julgados de minha lavra em casos semelhantes.
¿EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL -
DECISÃO QUE HOMOLOGOU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO 229/2019 - RECURSO DO AGRAVANTE - NULIDADE DO PDP DEVIDO A INICIAL TER SIDO GENERICA E DESACOMPANHADA DA MATERIALIDADE DELITIVA QUE SUSTENTASSE A PUNIÇÃO - PLAUSIBILIDADE - ACUSAÇÃO GENERICA QUE NÃO DESCREVEU A CONDUTA DO AGRAVANTE VIOLANDO O PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR O PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO - DECISÃO UNÂNIME.
I - Não estando suficientemente evidenciada a autoria da falta grave imputada ao reeducando, concernente à posse de aparelho celular (art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal), impossível a manutenção da decisão agravada; II - Portanto, tanto o Administrador Prisional quanto o Juiz da Execução Penal, quando decidem por aplicar às pessoas presas as sanções, de suas respectivas competências, em decorrência da prática de faltas disciplinares, devem estar vinculadas à necessidade de individualização. Por oportuno, um aspecto concreto da importância do primado da individualização no âmbito da aplicação de sanções aos apenados envolve a questão da perda dos dias remidos.
III - Agravo conhecido e provido, para o fim de afastar o reconhecimento da falta grave imputada ao apenado; IV - Recurso conhecido e provido. Unânime. (2020.02126964-20, 214.718, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01)¿

Ora, por outro lado,
a punição indiscriminada de todos os detentos que se encontravam com uniformes rasgados, sem identificar a conduta de cada um deles, sem testemunhas e unicamente com base no relatório genérico da casa penal
, limitado a transcrição dos dispositivos legais, representa punição automática e coletiva, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 45, § 3º, da LEP).
1

De igual forma tem decidido a jurisprudência pátria:
¿HOMOLOGAÇÃO DE FALTAS GRAVES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR FALTA DE MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO SANCIONADORA DO CONSELHO DISCIPLINAR.OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. SESSÃO DE JULGAMENTO COLETIVA DO CONSELHO DISCIPLINAR QUE NÃO APRESENTOU MOTIVAÇÃO ADEQUADA E INDIVIDUALIZADA DE CADA CASO. APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE FORMA AUTOMÁTICA, LIMITADA À TRANSCRIÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS - INOBSERVÂNCIA DO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO ART.50 DA LEI FEDERAL Nº9.789/99 E ARTS. 54, 57 E 59, PAR. ÚNICO, TODOS DA LEP E ARTS. 70 E 71 DO ESTATUTO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
. CONSTATAÇÃO, ADEMAIS, DE QUE ENTRE AS FALTAS ATRIBUÍDAS AO REEDUCANDO ESTÁ A POSSE DE DROGA. APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA. CONFISSÃO DO APENADO QUE NÃO É SUFICIENTE PARA A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR, MÁXIME EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS.IMPRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA.PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. NULIDADE, POR ARRASTAMENTO, DA DECISÃO JUDICIAL HOMOLOGATÓRIA DAS FALTAS GRAVES. RECURSO PROVIDO EM PARTE. ANÁLISE DO MÉRITO DAS INFRAÇÕES PREJUDICADO. (TJPR - 4ª C. Criminal - RA - 1720087-8 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Juiz Kennedy Josue Greca de Mattos - Unânime - J. 15.03.2018) (TJ-PR - EP: 17200878 PR 1720087-8 (Acórdão), Relator: Juiz Kennedy Josue Greca de Mattos, Data de Julgamento: 15/03/2018, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 2237 11/04/2018)¿
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - Preliminares de nulidade do procedimento administrativo - Inocorrência - Procedimento que não se reveste dos mesmos rigores formais do processo penal - Atos que cumpriram sua finalidade - Sentenciado acompanhado, a todo tempo, por defesa técnica - Ausência de prejuízo -
Mérito - Absolvição - Necessidade - Autoria atribuída ao agravante não demonstrada - Negativa não infirmada nos autos - Agentes de Segurança Penitenciária que não puderam apontar o responsável pelos fatos - Punição a todos os habitantes do pavilhão que configura sanção coletiva, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 45, § 3º, da LEP). Preliminares rejeitadas e recurso provido.
(TJ-SP 70032734720188260482 SP 7003273-47.2018.8.26.0482, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 24/07/2018, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/07/2018)

Ante o exposto,
acompanho o parecer ministerial e

dou provimento

ao recurso
,
anulando o processo disciplinar penitenciário
, nos exatos termos da fundamentação. É como voto.
Belém, 15 de dezembro de 2020.
DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator

1
Art. 45. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. § 1º As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. § 2º É vedado o emprego de cela escura. § 3º São vedadas as sanções coletivas.